Tribunal: TJES
Processo: 0009407-61.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Provas em geral
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009407-61.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: LUCAS ROGERIO CANAL ARAUJO
APELADO: BANESTES SEGUROS SA
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009407-61.2020.8.08.0024

APELANTE/APELADO: BANESTES SEGUROS S.A

APELADO/APELANTE: LUCAS ROGERIO CANAL ARAUJO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL PRINCIPAL E ADESIVA. SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE COBERTURA. DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. NÃO COMPROVAÇÃO DE MÁ-FÉ. SÚMULA 609 DO STJ. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelações cíveis, principal e adesiva, interpostas por BANESTES SEGUROS S.A. e LUCAS ROGÉRIO CANAL ARAÚJO contra sentença que, em ação de cobrança c/c indenização por danos morais, julgou parcialmente procedente o pedido para condenar a seguradora ao pagamento de indenização securitária, afastando o dano moral. A controvérsia decorre da negativa de pagamento de seguro de vida após o falecimento da segurada, sob alegação de doença preexistente omitida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é legítima a recusa de cobertura securitária por alegada omissão de doença preexistente, à luz da ausência de exames médicos prévios e da suposta má-fé da segurada; (ii) estabelecer se a negativa de pagamento da indenização securitária enseja reparação por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A seguradora não exige exames médicos prévios à contratação do seguro, assumindo o risco inerente à avaliação do estado de saúde do segurado, nos termos da Súmula 609 do STJ.

A recusa de cobertura por doença preexistente exige prova inequívoca de má-fé do segurado, a qual deve ser demonstrada pela seguradora.

A negativa indevida de pagamento de indenização securitária configura ilícito contratual e agrava a situação de sofrimento do beneficiário, ensejando dano moral indenizável.

O valor da indenização por dano moral deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo adequado o montante de R$ 5.000,00.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso principal desprovido e recurso adesivo provido.

Tese de julgamento
:

A seguradora não pode recusar cobertura securitária por doença preexistente sem exigir exames médicos prévios ou comprovar a má-fé do segurado.

A boa-fé do segurado é presumida, cabendo à seguradora o ônus de provar a omissão dolosa de informação relevante.

A recusa injustificada de pagamento de indenização securitária gera dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 765 e 766; CPC, arts. 487, I, e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 609; STJ, AgRg no Ag 818443/RJ, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 01/03/2007; STJ, AgInt no REsp 2.112.291/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 08/04/2024; TJES, AC 0001900-12.2016.8.08.0017; TJES, AC 0000360-11.2017.8.08.0043.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso do BANESTES SEGURO S.A. , nos termos do voto do Relator. A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso do LUCAS ROGERIO CANAL ARAUJO , nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0009407-61.2020.8.08.0024

APELANTE/APELADO: BANESTES SEGUROS S.A

APELADO/APELANTE: LUCAS ROGERIO CANAL ARAUJO

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

VOTO

Cuidam os autos de recursos de apelação cível, principal e adesiva, interpostos, respectivamente, por
BANESTES SEGUROS S.A
e por
LUCAS ROGERIO CANAL ARAUJO
, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da
1ª Vara Cível de Vitória
que, nos autos da
“ação de cobrança c/c indenização por danos morais
” ajuizada pelo apelado em face da seguradora, julgou parcialmente procedente o pedido inicial nos seguintes termos:

“Ante o exposto, ACOLHO EM PARTE os pedidos formulados na petição inicial. CONDENO a parte requerida ao pagamento de R$ 56.200,00, com a incidência de correção monetária pelo INPC/IBGE a contar da contratação e juros moratórios a partir da citação pela Taxa Selic, sem cumulação com a correção monetária, nos termos da fundamentação. REJEITO o pedido de condenação da requerida a pagar danos morais. RESOLVO O MÉRITO do processo, na forma do artigo 487, inciso I, do CPC.”

No apelo principal, o
BANESTES SEGUROS S.A
pugna pela reforma integral da sentença para julgar improcedentes os pedidos autorais. Argumenta que a segurada agiu com má-fé ao omitir, na declaração de saúde de novembro de 2016, o diagnóstico de melanoma na parede torácica realizado em 2013. Sustenta a inaplicabilidade da Súmula 609 do STJ quando a má-fé é manifesta e que a omissão fere o equilíbrio contratual e os princípios de probidade e boa-fé (arts. 765 e 766 do Código Civil).

Por sua vez,
LUCAS ROGERIO CANAL ARAUJO
interpôs apelo adesivo, buscando a reforma da sentença para que a seguradora seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. Sustenta que a negativa injustificada de cobertura securitária em momento de luto e vulnerabilidade emocional ultrapassa o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
ou, subsidiariamente, demonstrado pelo abalo psíquico e dificuldades financeiras geradas.

Pois bem.

Antes de adentrar ao mérito dos recursos apresentados, entendo devido tecer maiores considerações sobre as questões fáticas que permeiam a demanda.

Assim sendo, registro que a presente demanda judicial consiste em uma ação de cobrança movida por Lucas Ribeiro Canal Araujo contra a Banestes Seguros S/A, iniciada após a negativa de pagamento de uma indenização por morte.

O imbróglio começou quando a mãe do autor, Sra. Marta Angela Canal Araújo, contratou o seguro "Vida Flex" em 23 de novembro de 2016, indicando seu filho como único beneficiário de uma apólice que previa R$ 50.000,00 para o evento morte, além de auxílios funeral e alimentação.

Com o falecimento da segurada em 24 de abril de 2019, por causas que incluíram insuficiência respiratória e melanoma, o autor buscou o recebimento dos valores, mas teve o pedido rejeitado administrativamente pela seguradora em julho de 2019.

A justificativa da Banestes Seguros para a negativa foi a suposta existência de uma doença preexistente à contratação, alegando que uma sindicância interna revelou que a segurada já possuía diagnóstico de melanoma desde 2013 e teria omitido tal fato de má-fé ao preencher a declaração de saúde em 2016.

Por outro lado, o autor contra-argumentou que o diagnóstico de 2013 foi corrigido por uma revisão de lâmina em fevereiro de 2014, a qual atestou que a lesão era, na verdade, um "Nevo de Clark" (condição benigna e não cancerígena). Dessa forma, o autor sustenta que sua genitora agiu com absoluta boa-fé, acreditando estar saudável no momento da assinatura do contrato.

No desenrolar processual, a seguradora foi declarada revel pelo juízo de primeiro grau, uma vez que apresentou sua contestação fora do prazo legal.

Em novembro de 2024, foi proferida sentença julgando a ação parcialmente procedente, condenando a seguradora ao pagamento de R$ 56.200,00 (valor do capital segurado atualizado e auxílios), fundamentando-se na Súmula 609 do STJ, que veda a recusa de cobertura por doença preexistente se a empresa não exigiu exames médicos prévios ou não provou má-fé inequívoca.

O pedido de danos morais, contudo, foi indeferido por ser considerado um mero descumprimento contratual.

Atualmente, o processo encontra-se em fase recursal. A seguradora tenta reverter a condenação e o autor busca, via recurso adesivo, a fixação de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00.

Feitos tais esclarecimentos, passo à análise do mérito dos recursos apresentados.

I - APELAÇÃO PRINCIPAL - BANESTES SEGUROS S.A

O recurso de apelação interposto pela Banestes Seguros S.A. busca a reforma da sentença que a condenou ao pagamento de indenização securitária a Lucas Rogerio Canal Araujo, fundamentando-se na tese de má-fé e omissão de doença preexistente por parte da segurada, Marta Angela Canal Araujo.

A seguradora sustenta que, ao contratar o seguro em 2016, a falecida declarou gozar de plena saúde, omitindo um diagnóstico de melanoma existente desde 2013, o que violaria os princípios da boa-fé objetiva e os artigos 765 e 766 do Código Civil.

Argumenta, portanto, que a causa da morte está diretamente ligada à patologia preexistente e não informada, o que legitimaria a negativa de cobertura e justificaria a improcedência total dos pedidos autorais.

Em que pese os argumentos postos, entendo que não há razões para o acolhimento.

Isso porque, conforme entendimento há muito sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça,
“a doença preexistente pode ser oposta pela seguradora ao segurado apenas se houver prévio exame médico ou prova inequívoca da má-fé do segurado”
(STJ - AgRg no Ag: 818443 RJ 2006/0211788-8, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 01/03/2007, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 19.03.2007 p. 343).

Inclusive, nesse tocante, a Corte Superior editou a Súmula n. 609, na qual estabelece que não pode a seguradora recusar o pagamento da apólice, sob a alegação de doença preexistente, se não houve a exigência de exames médicos. Vejamos o enunciado sumular:

Súmula 609/STJ:

A recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado.

No caso em tela, observa-se que a seguradora aceitou a proposta de adesão em 23/11/2016 sem exigir a realização de exames médicos prévios.

Dessarte, não tendo a seguradora apelante adotado as devidas cautelas na verificação do estado de saúde da segurada no momento da celebração do contrato, mostra-se injustificável que seja dispensada do pagamento da indenização, pelo simples fato de somente ter buscado por informações médicas por ocasião do falecimento.

No mais, não há que se falar em má-fé por parte da segurada. Isso porque, embora ela tenha tido uma suspeita de melanoma em 2013, uma revisão de lâmina realizada em fevereiro de 2014 concluiu tratar-se de um "Nevo de Clark", lesão de natureza benigna.

Assim, ao contratar o seguro, a segurada possuía a convicção de que não portava patologia grave, tendo agido sob o manto da boa-fé objetiva.

Nessa toada, colaciono julgados dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZATÓRIA. SEGURO DE VIDA.
Negativa de cobertura. Alegação de doença preexistente não declarada pelo segurado. Parte ré que não exigiu exames prévios quando da assinatura do contrato, assumindo o risco de eventuais doenças preexistentes. Súmula nº 609 do STJ. Seguro prestamista. Réu que deixou de provar que efetuou o pagamento de dívida. Capital segurado a ser pago aos demandantes.
Danos morais. Caráter preventivo e pedagógico da indenização. Lembrança das circunstâncias da morte do ente querido. Desvio produtivo. Indenização mantida. Quantum compensatório reduzido para r$5.000,00, em atenção ao princípio da razoabilidade e da vedação ao enriquecimento sem causa. Recurso a que se dá parcial provimento. (TJRJ; APL 0012483-77.2016.8.19.0202; Rio de Janeiro; Décima Nona Câmara de Direito Privado; Rel. Des. André Luís Mançano Marques; DORJ 20/10/2023; Pág. 810)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE PAGAMENTO DE SEGURO DE VIDA C/C DANOS MORAIS. SEGURO PRESTAMISTA. NEGATIVA INJUSTIFICADA AO PAGAMENTO DO SEGURO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE. INDEFERIMENTO DE PERÍCIA DOCUMENTAL INDIRETA. SUFICIÊNCIA DA PROVA PARA O DESLINDE DA CONTROVÉRSIA. ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PRELIMINARES REJEITADAS. MÉRITO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. AUSÊNCIA DE EXAME CLÍNICO PRÉVIO. INCIDÊNCIA DOS PRINCÍPIOS DA BOA-FÉ E DO DEVER DE INFORMAÇÃO. DIREITO À COBERTURA DO SEGURO CONTRATADO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA ENTRE BANCO E SEGURADORA. INTELIGÊNCIA DO
ART. 87, § 1º, DO CPC
. PREQUESTIONAMENTO. INADMISSÍVEL NA FASE RECURSAL. AMBOS OS APELOS CONHECIDOS E DESPROVIDOS. Compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo, não havendo se falar em cerceamento de defesa, por não oportunizar a produção de prova pericial indireta, quando esta se mostra inócua ao deslinde da ação. A instituição bancária é parte legítima para figurar na ação em que se busca o cumprimento de contrato de seguro, em razão da teoria da aparência e da participação na cadeia de fornecimento, afinal, efetuou a intermediação do contrato e recebeu os prêmios pelo segurado, além de que, integrante do mesmo grupo econômico. A contratação do seguro prestamista deu ao segurado e seus beneficiários a convicção de que, em caso de morte ou invalidez permanente, este quitaria o saldo devedor do contrato.
Na ocasião do pacto, não foram realizados exames médicos para averiguar sobre o estado de saúde do de cujus, assumindo, a seguradora apelante, os possíveis riscos, aplicando-se ao caso o princípio da boa-fé contratual, uma vez que se faz necessária a comprovação de má-fé do segurado ao omitir informações relevantes na contratação do seguro.
A distribuição dos ônus sucumbenciais está relacionada com a quantidade de pedidos requeridos na demanda e o decaimento proporcional das partes em relação a cada pleito. O acolhimento de apenas um dos pedidos dentre dois realizados implica sucumbência recíproca (RESP 1646192/PE, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgamento em 21/03/2017, DJe de 24/03/2017) Não há necessidade de o Órgão Colegiado, em sede de Apelação, citar os dispositivos usados a fim de prequestionamento. (TJMT; AC 1004045-60.2019.8.11.0041; Terceira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Dirceu dos Santos; Julg 11/10/2023; DJMT 13/10/2023)

APELAÇÃO. SEGURO DE VIDA. AÇÃO DE COBRANÇA. ALEGAÇÃO DA SEGURADORA DE QUE A CONTRATANTE OMITIU DOENÇA PREEXISTENTE. MORTE DA SEGURADA. AUSÊNCIA DE PROVA DE QUE A SEGURADA, NA DATA DA CELEBRAÇÃO DO CONTRATO, TINHA CONHECIMENTO DA DOENÇA QUE CONTRIBUIU PARA SEU ÓBITO. MÁ-FÉ QUE DEVE SER PROVADA. RECURSO IMPROVIDO.
Para se atribuir má-fé ao segurado e afastar a obrigação da seguradora de efetuar o pagamento da indenização contratada, deve ficar provado que o contratante, na época da avença, sabia ser portador da doença que acabou por vitimá-lo. Isso não ficou demonstrado no curso do processo pelos elementos documentais que a seguradora afirmou ter tomado conhecimento.
Importante assentar que a boa-fé deve ser presumida e a má-fé provada. O simples fato de a segurada ter falecido menos de um ano depois de ter contratado o seguro, por si só, não é prova de que sabia ser portadora da doença que contribuiu para seu óbito. Vários são os casos em que uma doença é detectada e o óbito ocorre poucos meses depois.
Não existe nos autos qualquer documento que ateste a segurada conhecer, antes da contratação do seguro, ser portadora e que fazia tratamento contra doença que influenciou no seu óbito.
(TJSP; AC 1018748-69.2021.8.26.0344; Ac. 17220967; Marília; Trigésima Primeira Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Adilson de Araujo; Julg. 04/10/2023; DJESP 11/10/2023; Pág. 2542)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. SEGURO DE VIDA. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR.
NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA. DOENÇA PREEXISTENTE. ALEGAÇÃO DE MÁ-FÉ DO CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA MÁ-FÉ. CONFIGURADO O DEVER DA SEGURADORA DE INDENIZAR O BENEFICIÁRIO, PELA INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 609 DO STJ
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. As regras previstas no Código de Defesa do Consumidor incidem nos contratos de seguro de vida, nos termos do artigo 3º, § 2º, do CDC.
II. A seguradora não pode recusar pagamento de indenização securitária sob a alegação de doença preexistente, se não exigiu a realização de exames médicos previamente à contratação ou quando não comprovada a má-fé do segurado. Inteligência da Súmula 609 do STJ.
III. Recurso conhecido e improvido. (TJES; Data: 12/Dec/2023; Órgão julgador: 4ª Câmara Cível; Número: 0001900-12.2016.8.08.0017; Desembargador: ROBSON LUIZ ALBANEZ; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Seguro)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA.
SEGURO DE VIDA. NEGATIVA DE PAGAMENTO DE INDENIZAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE. SEGURADORA QUE NÃO REALIZOU EXAMES MÉDICOS. MÁ-FÉ NÃO DEMONSTRADA. RECUSA DE PAGAMENTO DE APÓLICE INJUSTIFICADA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1) Nos termos da súmula n. 609 do STJ, “a recusa de cobertura securitária, sob a alegação de doença preexistente, é ilícita se não houve a exigência de exames médicos prévios à contratação ou a demonstração de má-fé do segurado”.
2) Não restou demonstrada a má-fé do segurado, por ocasião da subscrição do contrato de seguro, e considerando ser contrato de adesão, onde incumbia a seguradora o dever de submetê-lo a exames médicos e/ou outros métodos a fim de atestar seu quadro de saúde, não há como afastar a indenização devida pela seguradora, após a contratação e o recebimento mensal dos prêmios.
3) Recurso conhecido e não provido. (TJES; Data: 02/Feb/2024; Órgão julgador: 2ª Câmara Cível; Número: 0000360-11.2017.8.08.0043; Desembargador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA; Classe: APELAÇÃO CÍVEL; Assunto: Seguro)

Ante tudo o que posto, não vislumbro razões para o acolhimento da irresignação da seguradora apelante.

II - APELAÇÃO ADESIVA - LUCAS ROGÉRIO CANAL ARAUJO

A tese central deste recurso adesivo sustenta a necessidade de reforma da sentença de primeiro grau para que a seguradora seja condenada ao pagamento de indenização por danos morais.

O recorrente argumenta que a negativa injustificada do pagamento do seguro de vida, contratado por sua falecida genitora, configura uma conduta abusiva e ilícita que viola a boa-fé objetiva e a dignidade do beneficiário.

Alega-se que o sofrimento experimentado ultrapassa o mero aborrecimento, uma vez que a recusa ocorreu em um momento de extrema fragilidade emocional decorrente do luto, somado ao impacto financeiro de despesas urgentes que o recorrente foi obrigado a arcar sozinho.

Entendo que assiste razão ao apelante.

Isso porque, no que concerne à condenação da seguradora ao pagamento de indenização por danos morais, uma vez demonstrada a recusa injustificada no adimplemento da indenização securitária, revela-se devida a reparação.

Com efeito, é assente no âmbito do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que
“a recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja reparação a título de dano moral, por agravar a situação de aflição psicológica e de angústia no espírito do segurado”
(AgInt no REsp n. 2.112.291/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 08/04/2024, DJe de 10/04/2024).

Neste mesmo sentido, já decidiu este Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE VIDA. COMPROVADA A ENTREGA DA DOCUMENTAÇÃO PARA REQUERIMENTO VIA ADMINISTRATIVA. ALEGAÇÃO DE DOENÇA PREEXISTENTE NÃO DEMONSTRADA . RECUSA DE PAGAMENTO DE APÓLICE INJUSTIFICADA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 1) Todos os documentos necessários para o requerimento via administrativa da apólice do seguro foram encaminhados, conforme se nota nos comprovantes de envio de fls . 54/56 (carta registrada - AR e print do e-mail encaminhado), bem como várias tentativas de contato junto ao Procon do município de Aracruz. 2) Não se afigura legítima a negativa de cobertura securitária sob o argumento de que o segurado tinha ciência do acometimento das enfermidades que o levaram a óbito. 3) Não restou demonstrada a má-fé do segurado, por ocasião da subscrição do contrato de seguro, e considerando ser contrato de adesão, onde incumbia a seguradora o dever de submetê-lo a exames médicos e/ou outros métodos a fim de atestar seu quadro de saúde, não há como afastar a indenização devida pela seguradora, após a contratação e o recebimento mensal dos prêmios.
4) Restando demonstrado que foi injustificada a recusa da seguradora em promover o pagamento do prêmio, é devida a indenização por dano moral
. Precedentes STJ. 5) Recurso conhecido e improvido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0007652-27.2018 .8.08.0006, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível)

EMENTA. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR . VIOLAÇÃO À DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. SEGURO DE VIDA. MORTE . EMBRIAGUEZ DO SEGURADO. NEGATIVA. IMPOSSIBILIDADE. COBERTURA . DANOS MORAIS. RECUSA INDEVIDA. PAGAMENTO. JUROS DE MORA . TERMO INICIAL. CITAÇÃO. TAXA SELIC. 1 . Quando for possível da leitura das razões recursais visualizar a impugnação específica relativa à fundamentação da decisão que lhe foi desfavorável, deve ser admitido o recurso, quanto à alegada dialeticidade. 2. Não há interesse recursal na reanálise de capítulo cujo resultado seja favorável aos anseios da parte Recorrente, já acolhida a pretensão no bojo da sentença. 3 . O estado de embriaguez do segurado, em seguro de vida, não exime a seguradora do pagamento da indenização. Súmula 620/STJ. Precedentes do STJ e do TJES.
4 . A recusa indevida ou injustificada do pagamento de indenização securitária enseja a reparação a título de danos morais, por implicar agravamento na situação de aflição e angústia advinda da situação. Precedentes do STJ.
5. Em casos de responsabilidade contratual, incidem juros moratórios sobre a indenização por danos morais a partir da citação, atualizados pela taxa SELIC, a qual engloba tanto os juros, quanto a correção monetária . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0016571-55.2016.8.08 .0012, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível)

Desta forma, tem-se configurada a ocorrência de danos morais, devendo ser fixado o
quantum
, considerando a razoabilidade, a proporcionalidade, as particularidades do caso e a capacidade econômica das partes.

Com relação ao montante a ser arbitrado, constata-se que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) está em harmonia com a quantia arbitrada por este Sodalício em demandas similares:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE SEGURO.
PRELIMINAR DE INOVAÇÃO RECURSAL. ACOLHIDA. MÉRITO. ATRASO DE PARCELA DO PRÊMIO NÃO AFASTA A OBRIGAÇÃO SECURITÁRIA. LUCROS CESSANTES QUE PENDEM DE LIQUIDAÇÃO. ABATIMENTO DE DESPESAS OPERACIONAIS. DANO MORAL CONFIGURADO. CONDICIONANTE DE ENTREGA DA DOCUMENTO DO VEÍCULO. AFASTADA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSOS PROVIDOS. (...) 5.
Enseja dano extrapatrimonial que ultrapassa o mero aborrecimento a indevida recusa da seguradora em cumprir com o avençado, negando a cobertura securitária e causando abalo moral ao consumidor, sendo adequada a quantia fixada em R$5.000,00
(cinco mil reais). (...) (TJES; AC 0037855-89.2012.8.08.0035; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior; Julg. 18/08/2020; DJES 21/10/2020)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES. SEGURO DE AUTOMÓVEL.
NÃO PAGAMENTO. DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (...) 2. Configurado o dano moral, eis que considerando o tempo de atraso na liquidação do sinistro, resultando na impossibilidade da autora continuar no exercício de seu labor, ocasionando, ainda, a inscrição de seu nome em órgãos de proteção ao crédito, uma vez que a mesma continuou o pagamento das prestações ainda que posteriormente ao sinistro, se vendo, contudo, impossibilitada nos demais meses em razão da inércia da segunda ré, resta caracterizado o dano moral.
3. Por equiparar-se a conduta das empresas em verdadeira recusa injustificada do pagamento da indenização securitária, restou atingida a dignidade da beneficiada, caracterizando a existência de dano moral indenizável, fixado no valor de R$ 5.000,00
(cinco mil reais). (...) (TJES; Apl 0022270-84.2014.8.08.0048; Quarta Câmara Cível; Rel. Des. Walace Pandolpho Kiffer; Julg. 08/07/2019; DJES 18/07/2019)

Por fim,
“tratando-se de reparação de dano moral, os juros de mora incidem desde a citação, no caso de responsabilidade contratual, pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de bis idem”
(TJES, Classe: Apelação Cível, 024170139315, Relator : ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 15/09/2020, Data da Publicação no Diário: 27/11/2020)

Ante o exposto,
CONHEÇO
de ambos os recursos interpostos e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso do
BANESTES SEGUROS S.A
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso adesivo de
LUCAS ROGÉRIO CANAL ARAUJO
, para reformar a sentença e condenar a
BANESTES SEGUROS S/A
ao pagamento de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, acrescidos de
juros de mora desde a citação, pela taxa SELIC, vedada a sua cumulação com correção monetária, sob pena de
bis in idem
.

Diante do desprovimento do recurso principal e do provimento do recurso adesivo, redimensiono os ônus sucumbenciais para imputá-los integralmente à seguradora e, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC, majoro a verba honorária para 18% (dezoito por cento) sobre o valor total da condenação em favor dos patronos do autor.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso de BANESTES SEGUROS S.A. e
dar provimento ao recurso de LUCAS ROGÉRIO CANAL ARAUJO.